Tribunal: TJDFT
Processo: 0745406-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) PROCESSO: 0745406-31.2023.8.07.0000 REQUERENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA REQUERIDO: SAMARA ALVES DE LIMA DECISÃO VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, em medida cautelar inominada incidental, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 7o, §1o, e 47, ambos da Lei 11.101/2005. Sustenta que o pronunciamento judicial recorrido violou as disposições legais acima citadas porquanto autorizou a prática de atos que disponham sobre o acervo patrimonial da empresa em recuperação judicial pelo juízo cível, em detrimento da competência do juízo especializado (Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal), que é universal. Defende que o patrimônio da recuperanda não deve ser afetado por decisões prolatadas por juízos diversos do competente para a recuperação, sob pena de comprometer o sucesso do plano. Alega a necessidade de urgência na concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, tendo em vista que a expropriação de bens implica defasagem do patrimônio da recorrente em prejuízo da massa de credores. Aduz, ainda, que a penhora recairá sobre renda que é essencial ao funcionamento da sociedade empresária. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial interposto nos autos no 0737297-62.2022.8.07.0000, com vistas a sobrestar o processo de cumprimento de sentença no 0002575-82.2009.8.07.0005 ou, ao menos, suspender a ordem de penhora da renda, até a apreciação do apelo especial pelo STJ. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 14.403/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/3/2022). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente argumenta acerca do risco de comprometimento do funcionamento da sociedade empresarial, bem como de prejuízo a massa de credores. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento da recorrente sob o fundamento de que: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO INTERREGNO LEGAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSTULAÇÃO DE PENHORA DE LOCATIVOS. PRETENSÃO DEDUZIDA NO CURSO DO INTERREGNO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO. PENHORA DE LOCATIVOS. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA POR SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO AINDA NÃO OPERADO. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EM EXECUÇÃO. EXECUTIVO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VISANDO SUA REALIZAÇÃO. PENHORA. PARTE DO FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA TRADUZIDO EM CRÉDITOS ADVINDOS DE LOCATIVOS. SOCIEDADE DE GRANDE PORTE. ALUGUERES. FRUIÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. FATURAMENTO MENSAL CIRCUNSCRITO AOS ALUGUERES PERCEBIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LOCATIVOS FRUÍDOS PELA EXECUTADA. PENHORA. DEFERIMENTO. MEDIDA PASSÍVEL DE CONSECUÇÃO VIA DE SIMPLES DEPÓSITO JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO DOS BENS LOCADOS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional da data da expiração do prazo ânuo em que ocorrera a suspensão em não havendo manifestação do exequente (§§2o e 4o), ressalvado que a interrupção do fluxo do prazo prescricional sob essa formatação somente poderá ocorrer uma vez, prevenindo-se que o litígio se eternize sem solução (CC, art. 202. 2. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que, aferido que, conquanto determinada a suspensão do curso processual e, transcorrido o interregno ânuo, deflagrada a fluência do prazo prescricional, havendo a parte credora impulsionado o executivo, obtendo êxito na realização de penhora apta a realizar parcialmente o débito antes de implementada a prescrição, não sobeja lastro para o reconhecimento do implemento da prescrição da pretensão executiva. 3. O processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental. 4. Encerrada a recuperação judicial da empresa, conquanto o provimento que assim resolvera ainda não tenha sido alcançado pela coisa julgada, mas inexistindo há muito plano de recuperação em execução cujo cumprimento integral fora reconhecido judicialmente, resta superado o óbice ao trânsito do executivo individual movido em face da antiga recuperanda, que pode ser retomado com a única precaução de ser consultado o Juízo da Recuperação sobre a viabilidade de movimentação dos créditos da titularidade da empresa penhorados ou de ser expropriado bem integrante do seu patrimônio. 5. Conquanto o trânsito do executivo individual movido em face de sociedade empresarial que valera-se do instrumento da recuperação judicial como forma de soerguimento e preservação de suas atividades empresariais esteja submetido à condição do encerramento da recuperação, a nuança de que a recuperação judicial está há anos encerrada de fato e de direito, ainda que esteja formalmente em curso, pois ainda não transitada em julgado a sentença que há muito declarara-a encerrada, com corroboração da declaração no grau recursal ordinário, não subsistindo, pois, plano de recuperação em execução, legitima que o executivo individual prossiga, com a única ressalva de que, de molde a ser prevenida a alegação de nulidade dela derivada, a constrição ultimada e a movimentação do constrito sejam participados ao Juízo da recuperação. 6. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa à guisa de alugueres, a medida, ausente prova de que seu faturamento circunscreve-se aos alugueres alcançados parcialmente pela constrição, afetando a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, deve ser preservada como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a aflige, conquanto ostente condições para esse desiderato. 7. Conquanto possível a penhora de frutos e rendimentos de imóvel, nos termos do artigo 867 e seguintes do estatuto processual, a nomeação do credor como administrador-depositário do imóvel pertencente ao executado enseja sua investidura em todos os poderes concernentes à administração do bem e à fruição de seus frutos e utilidades, com conseguinte perda do executado ao direito de gozo do bem, demandando, outrossim, ritualística própria como pressuposto de legitimação da medida excepcional, tornando despicienda sua consecução quando passível de realização mediante simples realização de depósitos para essa finalidade. 8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (ID no 46799087 dos autos no 0737297-62.2022.8.07.0000) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o suposto perigo de dano alegado pela recorrente é, nesse átimo processual, meramente hipotético, porquanto não há como se afirmar que a penhora deferida sobre os locatícios do imóvel situado na QR 325 s/n, Samambaia Sul/DF, representa risco ao desenvolvimento de sua atividade empresarial. Isso porque, conforme consta do acórdão, a recorrente “não lograra comprovar que, efetivamente, a constrição dos valores auferidos a título de alugueres do bem imóvel alcançado pelo decisório arrostado seria capaz de causar qualquer prejuízo à sua atividade empresarial. Nesse ponto, basta notar que a agravante sequer cuidara de esboçar o percentual de seu faturamento mensal que estaria engessado com a efetivação da penhora”. No tocante ao fumus boni iuris, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, na medida em que as particularidades do caso vertente apontam que a recuperação judicial está há anos encerrada de fato e de direito, ainda que formalmente em curso, pois ainda não transitada em julgado, em razão de interposição de recurso especial. Desse modo, à mingua de plano de recuperação em execução, não se justifica a competência exclusiva do juízo da recuperação. Outrossim, apesar dessas nuances, a decisão guerreada somente autorizou a movimentação das importâncias penhoradas mediante autorização do juízo da recuperação judicial, evitando, dessa forma, qualquer prejuízo aos interesses da massa falida e do desenvolvimento da atividade empresarial. Ademais a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Traslade-se cópia desta decisão para os autos no 0737297-62.2022.8.07.0000. Após, arquive-se o presente incidente processual distribuído de forma autônoma. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007